Tribunal: TJMT
Processo: 1002750-68.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002750-68.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.166.303/0001-65 (RECORRENTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), EDIVAN APARECIDO AMORIM (RECORRIDO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), EDINEI SILVA AMORIM - CPF: 017.863.649-56 (RECORRIDO), RAFAELE PIRES FERREIRA - CPF: 959.023.841-68 (ADVOGADO), CLODOALDO AGULHON - CPF: 604.059.889-15 (RECORRIDO), LONTANO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.455.829/0002-86 (RECORRIDO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0059-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA. EPP E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE LONTANO TRANSPORTES LTDA.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002750-68.2017.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA – EPP

LONTANO TRANSPORTES LTDA -LTDA

Recorrido(s):

NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA – EPP

LONTANO TRANSPORTES LTDA -LTDA

EDIVAN APARECIDO AMORIM

EDINEI SILVA AMORIM

CLODOALDO AGULHON

CARGILL AGRICOLA S A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

EMENTA

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DE PERÍCIA – REJEITADA.

Devidamente documentado o prejuízo, com fotos, ata notarial, e pela experiência da regra comum de que os materiais comprados são compatíveis com a extensão dos prejuízos materiais comprovados, bem como, com as notas fiscais devidamente acostadas aos autos, é de ser rejeitada a preliminar de necessidade de perícia.

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – BENS DANIFICADOS POR COLISÃO DE CAMINHÃO - DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ CARGILL AGRICOLA S.A AFASTADA – RECONHECIMENTO DE SUA LEGITIMIDADE E SOLIDARIEDADE– RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Devidamente demonstrada a responsabilidade da empresa proprietária da carga em relação ao acidente, bem como, da própria empresa contratada, inexiste se falar em ilegitimidade passiva, aduzindo ainda que a existência de contrato entre a CARGILL e LONTANO, de isenção de responsabilidades, tal contrato vale apenas entre estas, e não contra terceiros que não participaram do mesmo, de onde, nada obsta à CARGILL que venha a executar o contrato contra a LONTANO em sede de ação regressiva.

Os danos restam devidamente demonstrados, bem como, devidamente provados os gastos advindos, com as respectivas notas fiscais.

Recurso da parte autora

NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA – EPP,
conhecido e provido.

Recurso da Ré
LONTANO TRANSPORTES LTDA -LTDA
conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC),
reconheço da ilegitimidade passiva e
OPINO
pela
EXTINÇÃO
do processo, sem resolução do mérito, em relação às partes reclamadas
CARGILL AGRÍCOLAS S/A
e
EDIVAN APARECIDO AMORIM
.

Outrossim,
OPINO
pela
HOMOLOGAÇÃO
do pedido de desistência em relação à parte reclamada
CLODOALDO AGULHON
, assim como pela consequente EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Ao derradeiro, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais para o fim de CONDENAR, solidariamente, as partes reclamadas
LONTANO TRANSPORTES LTDA. e EDINEI SILVA AMORIM
ao
pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 31.827,19 (...)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, incidente a partir do efetivo prejuízo, que considero a data do acidente (28/07/2015), assim como os juros de 1% a.m. a partir da citação (24/07/2017).

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

O Reclamante

NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA - EPP, em suas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, a fim de condenar a Recorrida Cargill S/A pela responsabilidade solidária de indenizar a Recorrente quanto aos prejuízos sofridos no acidente em questão.

O Recorrente

LONTANO TRANSPORTES LTDA, por seu turno, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a incompetência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda, para que seja afastada sua responsabilidade diante do acidente, bem como, que seja reconhecida a responsabilidade solidária da Cargill acerca dos fatos narrados.

Contrarrazões apresentadas, cada qual refutando as razões da parte adversa, sendo ainda os demais interessados intimados a apresentarem contrarrazões, porém, permaneceram inertes.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Antes de se adentrar no mérito da demanda, cabe a análise da preliminar de perícia aventada pela LONTANO, de onde a rejeito pelo fato de que devidamente documentado o acidente, com grandes prejuízos materiais, sendo sorte que nenhuma vida tenha sido ceifada no ocorrido, bem como, o autor trouxe aos autos detalhadamente o prejuízo, com as notas fiscais de tudo o que teve que gastar par o conserto, razão pela qual, inexiste se falar em necessidade de perícia e / ou complexidade.

Da Preliminar de Ilegitimidade passiva da LONTANO, diante da Toeria da Asserção, irei analisar juntamente com o mérito da demanda.

Passo à análise do mérito.

Em síntese, a empresa autora alega que, em 24/06/2015, o caminhão Scania T142, teria se desgovernado, saído da pista e colidido com a parede do estabelecimento comercial, atingindo carros de funcionários, antena de transmissão, aparelhos eletrônicos entre outros, causando diversos danos materiais.

Se depreende os autos que a empresa Cargill, era proprietária da carga que estava sendo transportada na ocasião do acidente, bem como, figura também no polo passivo, a empresa LONTANO TRANSPORTES, foi contratada pela Ré CARGILL para realizar o transporte de sua carga.

É fato incontroverso a existência do acidente e a culpa do condutor que realizou acordo de ressarcimento conforme informado nos autos. Ao passo que, nesse momento, somente tem que ser apurado a responsabilidade civil dos demais reclamados.

Cinge-se a controvérsia com relação a legitimidade passiva de cada reclamado diante dos fatos narrados.

O juiz a quo, entendeu pela ilegitimidade passiva dos réus

CARGILL AGRÍCOLAS S/A
e
EDIVAN APARECIDO AMORIM
e homologando o pedido de desistência em relação à parte reclamada
CLODOALDO AGULHON
.

Pois bem. Conforme exposto em todo o processo, a empresa
CARGILL
, era proprietária da carga que estava sendo transportada na ocasião do acidente, dessa forma, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, bem como, responsabilidade solidária perante terceiros.

Nessa toada, entendo que a tomadora do serviço de transporte possui responsabilidade solidária em ações indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, assim, inevitavelmente, a
CARGILL
deve ser responsabilizada de forma solidaria.

Existe jurisprudência no mesmo sentido, inclusive do E.STJ, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL No 1.290.468 - PR (2011/0261705-1) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA RECORRENTE : EXPRESSO CENTRAL LTDA ADVOGADO : GABRIEL BATTAGIN MARTINS E OUTRO (S) RECORRIDO : GREICE KELLY ROLIM LEANDRO ADVOGADO : GIORDANO SADDAY VILARINHO REINERT E OUTRO (S) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do TJPR, o qual recebeu a seguinte ementa (e-STJ fl. 260): "APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INVASÃO DE CASA POR UM CAMINHÃO, CAUSANDO DESTRUIÇÃO E A MORTE DO FILHO DA REQUERENTE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO 'CAVALO MECÂNICO' DO CAMINHÃO, DO MOTORISTA E DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DA CARRETA TRACIONADA PELO VEÍCULO ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA MATÉRIA PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO EVIDÊNCIA DE QUE A PROPRIETÁRIA DO REBOQUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DO 'CAVALO MECÂNICO' CULPA IN ELIGENDO OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 932, III DO CC. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em concreto, vislumbra-se que a proprietária do reboque contratou os serviços de transporte do cavalo mecânico causador do acidente. Responde, portanto, pela falta de cuidado na sua escolha, ainda que não diretamente responsável pelo condutor do veículo. 2. Mesmo que o reboque, por si só, não pudesse ter causado o acidente, não é possível afirmar, com certeza, que o cavalo mecânico causaria o acidente igualmente se não estivesse tracionando o reboque, pois é sabido que o peso e a agilidade do veículo diferem com e sem tração." Os embargos de declaração opostos foram acolhidos (e-STJ fls. 288/291). Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 294/333), fundamentado no art. 105, III, a e c, da CF, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 265, 927, 932, III, e 933 do CC/2002, sustentando, em síntese, a ilegitimidade passiva em virtude da existência de contrato de transporte autônomo. Afirmou a ausência de relação de emprego e de responsabilidade solidária pelo simples fato de ser proprietário do semirreboque acoplado ao caminhão que causou o sinistro. Contrarrazões apresentadas pela recorrida (e-STJ fls. 344/354). É o relatório. Decido. No que tange à responsabilidade solidária da recorrente, o Tribunal a quo consignou que (e-STJ fls. 264/265): "Do presente contrato extrai-se que a empresa apelante, como proprietária do reboque, contratou os serviços prestados pelo proprietário do 'cavalo-mecânico' e não o contrário (cláusula primeira). Vislumbra-se que o veículo deve realizar, no mínimo, 08 viagens para a empresa contratante e que há rateio proporcional no caso de serviços de transportes prestados. A apelante responde aqui, portanto, por culpa in eligendo, quando há falta de cuidado expressa na escolha do serviço contratado, pois embora não haja vínculo direto de subordinação com o motorista do veículo, há vínculo entre o proprietário do veículo e a proprietária do reboque. Nesta seara, a hipótese dos autos insere-se na solidariedade prevista pelo artigo 932 que prevê taxativamente os casos de responsabilização indireta das pessoas que mantêm relação de vigilância e dever de fiscalização. Portanto, se o proprietário do cavalo-mecânico tivesse contratado a empresa proprietária do reboque, ou ainda este tivesse sido cedido a título de comodato, não haveria de se falar em responsabilidade da apelante. Contudo, a situação é inversa e, na referida contratação, deveria a apelante ter sido diligente na escolha de quem dirigiria o veículo que tracionaria o seu reboque. Aquele que põe um bem em atividade assume a responsabilidade pelos danos emergentes causados por seu uso. De fato, o reboque, por si só, não poderia ter causado o acidente. Mas por outro lado não é possível fazer a mesma afirmação de que o cavalo-mecânico, por si só causaria o acidente, pois certamente o peso do veículo e a agilidade de movimento são diferentes quando se está ou não tracionando um reboque. Restou demonstrado nos autos que o acidente ocorreu quando o veículo estava sendo manobrado, ou seja, quando estava realizando um retorno (fls. 35). Não se sabe, se a mesma manobra, sem a tração do reboque, acarretaria ou não o veículo, pois este estaria mais leve e com amplitude menor de movimento. De fato, há farta jurisprudência concluindo que o reboque, por não ser gerador de tração, não poderia ter causado o acidente por si só. Entretanto, conforme já demonstrado, se não fosse a contratação da apelante, como proprietário do reboque, o veículo não estaria circulando pela região da residência atingida. Em suma, destaca-se que a apelante, como contratante, tem sim dever de observância na escolha do responsável pela condução do cavalo- mecânico, ainda que não tenha responsabilidade direta pela eleição e escolha do condutor do veículo. Portanto, não há se falar em ilegitimidade da apelante, nem mesmo em improcedência do pedido de indenização a seu respeito, porquanto, solidariamente responsável pela reparação civil, por força de lei e pelas condições negociais estabelecidas com o proprietário do veículo causador do acidente em questão." A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pacífica ao afirmar que há culpa in eligendo da transportadora que contrata transportador autônomo para exercer sua atividade empresarial. Incidente, portanto, a Súmula n. 83/STJ. Nesse sentido: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 'CAVALO MECÂNICO' E REBOQUE. PROPRIETÁRIOS DISTINTOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SOLIDARIEDADE. PREPOSIÇÃO. SÚMULA No 492/STF. INAPLICABILIDADE. CARONA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INEXISTENTE. 1. Responde civilmente por culpa in eligendo a transportadora, dona de reboque, que contrata transporte de cargas por 'cavalo mecânico' inadequadamente conservado e conduzido pelo seu preposto para circular em rodovias movimentadas. 2. É vedado em sede de recurso especial a revisão das conclusões a respeito da culpa dos envolvidos no acidente, obtidas a partir da interpretação de cláusulas contratuais, ante os óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. A tese da responsabilidade no caso de transporte de simples cortesia (carona) não foi prequestionada (Súmula no 211 do STJ). 4. A responsabilidade solidária da empresa recorrente por danos causados a terceiro na condição de 'locadora ou ou locatária' (Súmula no 492/STF), a despeito de constituir fundamento autônomo, não foi atacada no recurso especial. 5. Não há similitude fática, para efeito de caracterização do dissídio jurisprudencial, entre o caso concreto e os paradigmas apontados, nos quais inexiste vínculo de preposição entre a proprietária do reboque e o motorista, ou entre a transportadora e o dono do 'cavalo mecânico'. 6. O conjunto fático-probatório dos autos é claro quanto à presença de vínculos contratuais estreitos entre a transportadora e o dono do 'cavalo mecânico', reconhecendo-se, por várias circunstâncias, a preposição do dono do 'cavalo mecânico' em relação à transportadora, cuja revisão é inviável no recurso especial (Súmulas nos 5 e 7/STJ). 7. 'É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto' (Súmula no 341/STF). 8. Recursos especiais desprovidos."(REsp n. 453.882/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2012, DJe 25/9/2012.) Por fim, para a comprovação do dissídio jurisprudencial, é indispensável indicar o dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstrar o dissenso mediante o cotejo analítico dos acórdãos recorrido e paradigmas, com a análise das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, nos termos dos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC. Nos precedentes alçados a paradigma, não havia relação de preposição entre a proprietária do reboque e o dono do semirreboque, diferentemente do que ocorre na situação descrita nos presentes autos, em que as instâncias ordinárias expressamente afirmaram a existência de liame de preposição. Com efeito, não ficou configurada a divergência jurisprudencial diante da ausência de similitude entre os arestos comparados. Portanto, é de rigor o não conhecimento do recurso especial com fundamento no art. 105, III, c, da CF. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Agravo não provido." (AgRg no REsp n. 1.430.733/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 2/5/2014.) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação aos arts. 458 e 535 do Código de Processo Civil. 2. 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' (Súmula 7/STJ). 3. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 4. Dissídio jurisprudencial não configurado diante da ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. 5. Agravo regimental a que se nega provimento."(AgRg no Ag n. 1.289.748/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/2/2014, DJe 18/2/2014.) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial, nos termos do art. 557, caput, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2014. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator

(STJ - REsp: 1290468 PR 2011/0261705-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 02/12/2014)

Realmente existe cláusula de contrato celebrado entre a CARGILL e a LONTANO, de isenção de responsabilidades em caso de acidentes, porém, tal contrato vale apenas entre os dois celebrantes e não perante terceiros, sendo que, diante disso surge a solidariedade de arcar com os prejuízos do acidente, porém,
nada obsta que a CARGILL em caso de pagamento de valores venha a cobrar da parte LONTANO, dentro do que a execução do contrato entre estas prevê.

Também inexiste se falar em ilegitimidade passiva da
LONTANO TRANSPORTES LTDA
, possuindo responsabilidade solidaria, pois foi quem subcontratou os serviços que lhe foram confiados, assim, independentemente da existência de subordinação do terceiro, a reclamada é quem foi contratada para o transporte, tendo ela a obrigação de realizar os serviços de forma segura.

Portanto, restou comprovada a responsabilidade solidaria dos reclamados, CARGILL AGRICOLA S.A, EDINEI SILVA AMORIM e LONTANO TRANSPORTES LTDA.

Com relação ao dano material, observo que restou demonstrado a prejuízo causado diante da colisão através da ata notarial registrando o fato e os objetos atingidos, fotos do acidente e notas fiscais das despesas, estando demonstrada de forma ampla, com FOTOS, ATA NOTARIAL, de onde, pelas regras de experiência comum, os prejuízos das fotos são plenamente compatíveis com os gastos devidamente demonstrados pela parte autora, bem como, dos equipamentos eletrônicos danificados, também devidamente comprovados nos autos, sendo que, registro que, a tragédia poderia ter se instalado no evento, diante da invasão do prédio, de onde, poderiam ter ceifado várias vidas, o que, por graça divina não veio a ocorrer.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivo, e no mérito:

a) DOU PROVIMENTO
ao recurso da NUTRIFRIGO para considerar também a CARGILL como sendo parte legítima a figurar no polo passivo na condição de responsável solidária aos eventos e prejuízos dos autos.

b )DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da LONTANO, para também considerar a CARGILL como sendo responsável solidária, e caso venha a pagar algo, nada obsta à mesma de impor à LONTANO o cumprimento do contrato celebrado entre estas;

Diante do ínfimo acolhimento do recurso, mantenho a sucumbência contra a recorrente
LONTANO TRANSPORTES LTDA
, de onde a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15 % sobre o valor da condenação, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020